Tribunal: TJES
Processo: 5013768-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013768-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GILSON ROSA CONT
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013768-31.2023.8.08.0024

RECTE.:
BANCO BMG S.A.

RECDO.:
GILSON ROSA CONT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
DEVER DE INFORMAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE
QUITAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6563000. Contrarrazões em Id. 6563008 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6563000
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6562998), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a DECLARO nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 7.739,03 (sete mil setecentos e trinta e nove reais e três centavos), a ser pago em 82 parcelas de R$ 190,46 (cento e noventa reais e quarenta e seis centavos), com incidência de juros de 1,96% ao mês, totalizando R$ 15.617,72 (quinze mil seiscentos e dezessete reais e setenta e dois centavos); b DECLARO que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado; c DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

d CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a GILSON ROSA CONT, o valor de: c.1) R$ 5.089,09 (cinco mil e oitenta e nove reais e nove centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 07/2023 a 08/2023), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e c.2) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.
”

Trata-se de
ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais, materias e repetição de indébito com tutela de urgência
, sob argumento que a instituição financeira Requerida/Recorrente teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa da que o requerente pretendia.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença,
argui
ndo

ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo
objeto dos autos
estaria
constituído
de legalidade, sem vícios ou fraudes.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal
, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo fornecer/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

(Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrente não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do
art. 6o,
III e
VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC
de atestar que
o
consumidor conhecia e concordava com as cláusulas estipulada no negócio jurídico entabulado, isso porque, por consectário lógico, inexiste razão para o civil contratar serviço mais oneroso para si e mais vantajoso para o banco e s
equer utilizar o principal benefício daquele tipo de empréstimo, qual seja, o cartão de crédito de plástico.

Ainda nessa esteira, em que pese o banco
R
ecorrente
argumentar
utilização d
o cartão de crédito pelo Autor, o que se verifica são apenas transações banco – consumidor,

dessa feita
,
vot
o p
ela manutenção da r. Sentença que
declarou a
quitação
do contrato objeto dos autos
e de tornar nula cláusula
.

Para pertinência, jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA À AUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR – 2º Turma Recursal – XX000X-87.2019.8.16.0036 – São José dos Pinhais – Rel: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN). 29.10.2021)

CONTRATO DE MÚTUO – EMPRÉSTIMO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. Contratação realizada mediante a indução do consumidor humilde e de pouco estudo em erro substancial. Reconhecimento da prática abusiva, aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor e exigiu vantagem manifestamente excessiva (art. 39 1, IV e V, do CDC). Violação aos princípios da boa fé objetiva e ao equilíbrio contratual. PROVA ORAL — PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E IMEDIATIDADE. A prova oral colhida pelo Magistrado, sob o Princípio da Imediatidade, deve ser prestigiada. DANO MORAL CONFIGURADO. Danos morais fixados com razoabilidade em R$ 7.000,00. Circunstâncias e estado da parte que infirmam a quantificação, sob pena de irrelevância do caráter punitivo e educacional. Recurso não provido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR VÍCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ERRO SUBSTANCIAL – PACTUAÇÃO INVÁLIDA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - A força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude – Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação – As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento – As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal/Cartão de Crédito, autorizam a restituição dos respectivos valores – Essas condutas ilegais atentam contra o Sistema de Proteção ao Consumidor e materializam práticas abusivas e deflagradoras de dano moral – No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões.

De outra esteira, em relação as alegações recursais quanto à inaplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade,
pelo que se vota para manter a aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

De outro giro, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão
e, portanto, na íntegra.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r. S
entença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)